Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025058-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL SUFICIENTES – DEVER DE INDENIZAR – JUROS – CITAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-

A apelação é compreensível e ataca precisamente a sentença em todos os seus termos, não cabendo dizer que as razões estão dissociadas.

2-
Sobre a legitimidade, entendo frágil o sistema apresentado no apelo, de mero
print
de tela sistêmica interna da apelante, que apenas ela gerencia e que consta tão apenas o CPF do segurado no campo “documento”. Certamente que a prova da inexistência de contratação deve ser melhor detalhada, já que, evidentemente, o dano ocorreu em local encampado pelos serviços da apelante.

3- O fato de a UC estar em nome de terceiro não afasta direito de ressarcimento por danos causados por eventual vício de prestação de serviços da apelante.

4- “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

5- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

6- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

7-
“A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).”
(N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

8-

A relação entre o segurado e a apelante, que sub-rogou, é contratual, de prestação de serviços, de modo que os juros contam da citação, e a correção monetária a partir do desembolso.

9- Não se depreende dos autos conduta pelo consumidor que tenha gerado os danos, que, efetivamente, foram causados por vício na prestação de serviço da apelante, como oscilação de energia, não havendo se falar em culpa concorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025058-47.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1025058-47.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em que se julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando “
a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 4.529,00 (quatro mil, quinhentos e vinte nove reais), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso da indenização
.”

A apelante afirma que “
a sub-rogação depende necessariamente da comprovação de questões que igualmente o usuário do serviço da concessionária deveria comprovar se não houvesse o contrato de seguro e fosse ele o titular da ação de ressarcimento de danos. E, comprovar a condição de titular do contrato de prestação de serviços é indispensável para buscar a responsabilização da requerida e, no caso sub examine isso não ocorreu
.”

Destaca que “
não houve a comprovação do nexo causal. Logo, tem-se que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente
”.

Defende que “
a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo em que não descreve a origem dos danos elétricos” e que “o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora.
”

Sustenta que, “
Muito embora a concessionária tenha o dever de fornecer energia elétrica, a entrega poderá ser impedida, por fatos alheios a sua vontade, questões climáticas, queda de arvores, desabamentos, dentre tantos outros
.”

Assevera que “
nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à Requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário
”.

Entende que “
a atualização dos valores se dê a partir da citação da Requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015
”.

Expõe que, “
caso não se vislumbre a culpa exclusiva o segurado da parte requerente para a consecução do que suportou, o que se cogita para argumentar, aplicar-se-á ao feito a hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do co-responsável pelo ato
.”

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos, ou a reforma parcial da sentença, nos termos requeridos (id. 164210350).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, ou o desprovimento do recurso (id. 164210355).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

No caso dos autos, verifica-se que a apelação é compreensível e ataca precisamente a sentença em todos os seus termos, não cabendo dizer que as razões estão dissociadas.

As alegações da parte apelada são genéricas, pois não se aponta qualquer frase ou ponto em que a apelação ofenderia a dialeticidade, de maneira que o recurso comporta conhecimento.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante afirma que “
a sub-rogação depende necessariamente da comprovação de questões que igualmente o usuário do serviço da concessionária deveria comprovar se não houvesse o contrato de seguro e fosse ele o titular da ação de ressarcimento de danos. E, comprovar a condição de titular do contrato de prestação de serviços é indispensável para buscar a responsabilização da requerida e, no caso sub examine isso não ocorreu
.”

Ou seja, diz que os segurados, Renato e Fábio, não seriam clientes da Energisa.

Em que pese a parte apelada dizer que a tese não foi ventilada em primeiro grau, a legitimidade é questão de ordem pública, e pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, desde que não ocorra supressão de instância, o que não é o caso.

Sobre a legitimidade, entendo frágil o sistema apresentado no apelo, de mero
print
de tela sistêmica interna da apelante, que apenas ela gerencia e que consta tão apenas o CPF de Fábio no campo “documento”. Certamente que a prova da inexistência de contratação deve ser melhor detalhada, já que, evidentemente, o dano ocorreu em local de Jauru/MT, cidade encampada pelos serviços da apelante.

Sobre o segurado Renato, o fato de a UC estar em nome de terceiro não afasta seu direito de ressarcimento por danos causados por eventual vício de prestação de serviços da apelante.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE
ATIVA EM RELAÇÃO AO
SEGURADO
VITOR DOS SANTOS, DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL. 1.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. CADASTRO NOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA EM NOME DE PESSOA DIVERSA DO
SEGURADO
.
FATO QUE
NÃO
AFASTA EVENTUAL RESPONSABILIDADE
DA COPEL PELOS DANOS
CAUSADOS. DEMONSTRAÇÃO PELA PROPONENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O
SEGURADO
E A RÉ.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO QUE COMPROVA QUE A COPEL FORNECE
ENERGIA
ELÉTRICA
NA UNIDADE CONSUMIDORA. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJPR - 9a C.Cível - 0009496-66.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 23.07.2022).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1025058-47.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em que se julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando “
a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 4.529,00 (quatro mil, quinhentos e vinte nove reais), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso da indenização
.”

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Intimada a produzir provas, a apelante requereu “
Perícia técnica nos equipamentos dos segurados, visando identificar a origem do suposto dano sofrido
”, entretanto, como bem sopesado em decisão interlocutória, “
é óbvio que muitos desses aparelhos já devem estar estragados, senão no lixo, portanto tal pedido só serve para procrastinar o feito”.

O CPC estabelece, nos termos do art. 464, que “
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação
” e o §1o dispõe que “
O juiz indeferirá a perícia quando [..]
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas
” e quando “
III - a verificação for

impraticável
”.

O art. 371 do CPC aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Os laudos apresentados com a inicial deixam claro que os danos foram causados por ‘
DESCARGA ELÉTRICA
’, ‘
carga de alta tensão’
e ‘
oscilação de energia’
(id. 164210325 e id. 164210326), serviços que, portanto, foram prestados de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando os danos.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados ao seu segurado, e por ela indenizados, de modo que retornar o feito para se elaborar novos documentos, com mesma conclusão, quando se sabe da deterioração com o tempo de equipamentos já danificados, seria caso de verificação impraticável, nos termos do art. 464, §1o, II, do CPC.

Entende, ainda, a epelante que “
a atualização dos valores se dê a partir da citação da Requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015
”.

Na sentença, reconheceu-se “
juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso da indenização
.”

Tem razão a parte apelante, pois a relação entre o segurado e a apelante, que sub-rogou, é contratual, de prestação de serviços, de modo que os juros contam da citação, e a correção monetária a partir do desembolso, esta última que deve ser mantida tal como na sentença, pois correta:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUB-ROGAÇÃO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DOS DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS –
JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de
regresso
dos valores despendidos por conta do dano causado.
Comprovados os eventos danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora
.
” (N.U 1004381-86.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

A apelante também expõe que, “
caso não se vislumbre a culpa exclusiva o segurado da parte requerente para a consecução do que suportou, o que se cogita para argumentar, aplicar-se-á ao feito a hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do co-responsável pelo ato
.”

Entretanto, seu pleito é desamparado de provas, pois não se depreende dos autos conduta pelo consumidor que tenha gerado os danos, que, efetivamente, foram causados por vício na prestação de serviço da apelante, como oscilação de energia.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, tão apenas para que os juros incidam da citação.

Deixo de alterar os honorários, diante do provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023